Tribunal: TJES
Processo: 5024298-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024298-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANE ROSA DE ABREU PINA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024298-31.2022.8.08.0024

Recorrente: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ELIANE ROSA DE ABREU PINA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO FEITO PELO BANCO DE FORMA UNILATERAL, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. VÍCIO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. A CONSUMIDORA TENTOU UTILIZAR O CARTÃO NO DIA 20/07/2022 EM LOJAS DO SHOPPING, QUANDO FOI SURPREENDIDA COM O CARTÃO INATIVADO. CONTATOU O SAC PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE UM NOVO CARTÃO ESTAVA PARA SER ENTREGUE E POR ISSO O OUTRO JÁ TINHA SIDO INATIVADO, PORÉM SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO COM A MESMA. SITUAÇÃO DE INEGÁVEL CONSTRANGIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.